Tribunal: TJMT
Processo: 1009463-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009463-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), ARO CENTRO OESTE METALURGICA LTDA - CNPJ: 02.698.391/0001-95 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO ORSSATTO - CPF: 803.150.389-34 (AGRAVADO), GISELE TACCA ORSSATTO - CPF: 933.447.409-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO NO BOJO DA EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA TERCEIROS. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra
a
decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de grupo econômico formulado no curso de execução de título extrajudicial. O juízo de origem entendeu ser necessária a instauração de incidente processual autônomo para a apreciação do pedid
o.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento de grupo econômico, para fins de redirecionamento da execução, pode ser processado nos próprios autos executivos, mediante incidente, ou se demanda, necessariamente, a propositura de ação autônoma.

III. Razões de decidir

3.
O redirecionamento da execução a empresa terceira, ainda que vinculada à devedora, depende da prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), instrumento legalmente previsto para assegurar o contraditório e a ampla defesa
.

4.
O reconhecimento de grupo econômico é matéria que demanda instrução probatória e não pode ser admitido mediante simples decisão interlocutória proferida no bojo da execução.

5.
A ausência de instauração do incidente específico acarreta nulidade, sendo vedado o redirecionamento sem observância do devido processo legal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento
não
provido.

Tese de julgamento
:
“
1. O redirecionamento da execução contra terceiros, com fundamento na existência de grupo econômico, exige a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, como forma de assegurar o contraditório e a ampla defesa. 2. A pretensão de reconhecimento de grupo econômico não pode ser apreciada diretamente no bojo da execução, sob pena de violação ao devido processo legal.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 133 a 137
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI no 1009970-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.08.2024; TJMT, AI no 1023880-84.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 09.10.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto
pelo
Banco da Amazônia S.A.
, contra decisão
proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que
,
nos autos
de
e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial no 0009290-28.2015.8.11.0003, ajuizada em face da empresa ARO Centro Oeste Metalúrgica Ltda
,
André Ricardo
Orssatto
e Gisele
Tacca

Orssatto
, indeferiu o
pedido
de reconhecimento
, no bojo da execução,
d
a existência de grupo econômico
com as empresas
Ha
vro
M
etalúrgica Ltda.,
Ha
vro
T
ransportes Ltda. e Dinâmica Prestadora de Serviços Industriais Ltda.

O pedido foi indeferido sob o argumento de
que a matéria demanda análise de mérito incompatível com o rito executivo, recomendando sua formulação por meio de incidente próprio ou ação autônoma, conforme o art. 795, § 4o, do Código de Processo Civil (
id.
277294878).

O agravante alega que a execução tramita há mais de uma década sem êxito, imputando aos executados a prática reiterada de constituição de novas pessoas jurídicas com mesmo objeto social, endereço e quadro societário, o que evidenciaria a existência de grupo econômico de fato e confusão patrimonial.

Sustenta que o reconhecimento do grupo poderia ser admitido no curso da própria execução, mediante instauração de incidente, com plena observância das garantias processuais, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma. Afirma, ainda, que a decisão recorrida deixou de enfrentar os elementos probatórios constantes dos autos, limitando-se a invocar precedente jurisprudencial isolado, sem considerar as peculiaridades do caso concreto, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional (id. 277294875).

O
pedido de tutela provisória
foi indeferido, conforme decisão registrada sob o
id.
280082379.

Não
há
contrarrazões
(id.
288542351
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente agravo foi interposto contra decisão que, no curso da execução, indeferiu o pedido de reconhecimento da existência de grupo econômico entre os executados e outras pessoas jurídicas apontadas pelo exequente, sob o fundamento de que tal pretensão demandaria a instauração de nova relação processual, por meio de ação autônoma ou incidente processual específico.

Portanto, o objeto do presente recurso limita-se à análise da viabilidade jurídica de tal reconhecimento ocorrer diretamente no bojo da execução, sem a prévia instauração de procedimento próprio.

Nesse contexto, impende destacar que o redirecionamento da execução a terceiro, ainda que supostamente vinculado ao devedor originário por integrar um mesmo grupo econômico, pressupõe a observância do devido processo legal, notadamente mediante a instauração de incidente processual específico, como o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, quando for o caso.

A exigência de instauração prévia de procedimento próprio decorre da necessidade de garantir ao terceiro o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, impedindo que seu patrimônio seja atingido por decisão proferida de forma unilateral, sem a formação válida da relação processual.

Tal entendimento, aliás, já foi objeto de deliberação por esta própria Câmara, que, em diversos precedentes, firmou orientação no sentido da necessidade de instauração de incidente processual específico para o reconhecimento de grupo econômico com efeitos executivos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO –
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA EMPRESA SUPOSTAMENTE PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO
DA EXECUTADA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É vedado redirecionar a Execução para empresa que não faz parte da lide sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e o reconhecimento de grupo econômico, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa
(artigos 133 a 137 do CPC). (N.U 1009970-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Para que haja o reconhecimento da formação de grupo econômico, com a consequente responsabilização pelo pagamento da dívida executada, por terceiros, qual seja, a empresa a qual o exequente afirma pertencer ao mesmo grupo econômico da executada, há necessidade de ser instaurado o procedimento específico, para garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa
.
(...)

(TJ-MT 1023880-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)
(destaquei)

Ressalte-se que as alegações formuladas pelo agravante, voltadas ao reconhecimento de grupo econômico, não podem ser apreciadas de forma unilateral no curso da execução, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de matéria que demanda, previamente, a instauração de incidente processual próprio, por meio do qual as partes eventualmente atingidas possam exercer plenamente o direito de defesa.

A apreciação do pedido de reconhecimento de grupo econômico, nos moldes em que foi formulado, diretamente no curso da execução e sem a observância do procedimento processual cabível, configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. Tal prática compromete a validade de eventual responsabilização de terceiros, à míngua de regular formação da relação processual.

Registro que esta decisão não examina o mérito das alegações trazidas pelo agravante, tampouco antecipa qualquer juízo quanto à existência ou inexistência de grupo econômico. O que se reconhece, unicamente, é a inadequação da via processual eleita, em razão da ausência de instauração do procedimento formal necessário à inclusão de terceiros no polo passi
vo da execução.

Adentrar no exame das razões de fundo, sem o devido processamento da matéria na origem e sem oportunizar o contraditório às partes potencialmente atingidas, implicaria indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal.

Face

a
o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
incólume
a decisão que afastou o reconhecimento de grupo econômico no bojo da execução, por ausência de instauração do incidente processual apropriado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025